Tribunal: CARF
Processo: 10218.900609/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.900609/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.328 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA
AMAZONIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2006
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira;
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos Delson
Santiago (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 06-60.356 - 5a Turma
da DRJ/CTA, da sessão realizada em 20/09/2017, quando a turma acordou, por unanimidade de
votos, considerar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o indeferimento do
pedido de restituição.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:

O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada
pela empresa acima identificada contra o despacho decisório da Delegacia da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.900609/2012-31
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.328 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900609/2012-31

Federal do Brasil em Marabá/PA que indeferiu o Pedido de Restituição (PER) no
00019.96062.190408.1.2.04-6904.
No aludido PER, transmitido eletronicamente em 19/04/2008, o contribuinte indicou
um crédito de R$ 11.767,67, referente ao pagamento efetuado em 14/06/2006, código
de receita 5856 (COFINS - regime não cumulativo).
Segundo consta no despacho decisório, o pagamento indicado como origem do crédito
foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
saldo disponível. Em decorrência, o pedido de restituição foi indeferido .
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva, alegando que a
restituição solicitada é decorrente da isenção a que tem direito em virtude de adesão ao
Prouni, conforme Lei no 11.096, de 2005. Afirma que realizou consulta junto à RFB e
obteve resposta que justifica sua isenção do PIS e da COFINS (Solução de Consulta no
26, de 22/05/2006). Ao final, solicitou que seu pedido de restituição seja considerado
procedente.

O recorrente fora intimado do acórdão da DRJ, em 16/07/2018, fls. 60, e, tendo
apresentado Recurso Voluntário em 14/08/2018, sendo assim tempestivo, e dele tomo conhecimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.

Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Da admissibilidade
Mesmo o recurso voluntário tendo sido apresentado dentro do prazo legal, mas
não reúne os requisitos de admissibilidade. Portanto, dele não conheço.

Do recurso voluntário

Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou resumidamente possuir
direito a compensação em razão de possuir direito a isenção de impostos conforme SCI 26/2006.
Fls. 2 e 3, entretanto, já em seu recurso voluntário, inova em sua defesa na medida em que
apresentou argumentos novos, antes não trazidos na manifestação de inconformidade. No recurso
voluntário, em suma, Pugnou pelo direito a retificar a DCTF do primeiro semestre/2006.
Abaixo, transcrevo “Ipsis litteris” a conclusão constante do Recurso Voluntário:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.328 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900609/2012-31

“À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do despacho
decisório e intimação de resultado de julgamento, espera e requer a impugnante seja
acolhida a presente impugnação para o fim de ser o presente transformado em
diligência para apuração e busca da verdade real e assim ser decidido, cancelando-se o
Indeferimento do pedido de Restituição, considerando o pedido como procedente e
autorização para retificação da DCTF do 1 °semestre/2006.”

Vejamos.

Como não houve este pedido de retificação da DCTF do primeiro trimestre/2006,
consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante a matéria de defesa não
trazida na manifestação de inconformidade, que veio aos autos somente no recurso voluntário,
sendo assim, ocorrendo a preclusão.
A preclusão encontra fundamento no art. 342 do CPC, in verbis:

Art.342. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III – por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer
tempo e grau de jurisdição.

Também dispões no mesmo entendimento, o seguinte dispositivo legal, Art. 17 do
Decreto n.o 70.235/72, in verbis:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)

Assim, com fundamento nestes artigos somente é possível apresentar novas
alegações em casos excepcionais, sob pena de ocorrência da preclusão.

Conclusão

Ante o exposto, não conheço do recurso em face da ocorrência de inovação dos
argumentos de defesa.

É como Voto,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.328 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900609/2012-31

(assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago, Relator

Fl. 114
DF CARF MF
Original